Tribunal: TJES
Processo: 5019389-47.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÕES PENAIS POR SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PECULATO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em razão da ação penal nº 0008256-56.2022.8.08.0035, que apura a prática do delito de supressão de documento público (art. 305, CP), imputado a Paulo Roberto Siqueira Viana e Carlos Eduardo Teixeira da Silva. O Juízo da 7ª Vara reconheceu a conexão dessa ação com a de nº 0007126-94.2023.8.08.0035, que trata do crime de peculato (art. 312, CP), atribuído aos mesmos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória entre as ações penais que justificasse a reunião dos processos; (ii) estabelecer qual juízo deve ser fixado como competente, considerando a regra da prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão probatória se configura porque os delitos imputados aos réus foram praticados no mesmo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, em contexto funcional comum, de modo que a prova de uma infração influencia diretamente a apuração da outra (CPP, art. 76, III).

4. A reunião dos processos é necessária para assegurar a unidade do julgamento e evitar decisões contraditórias, nos termos do art. 79 do CPP.

5. Em se tratando de infrações conexas de mesma categoria e perante juízos igualmente competentes, aplica-se a regra da prevenção (CPP, arts. 75 e 78, II, c).

6. O processo nº 0008256-56.2022.8.08.0035 foi distribuído primeiramente à 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em 24/10/2022, ao passo que a ação nº 0007126-94.2023.8.08.0035 foi distribuída posteriormente, em 22/09/2023, à 6ª Vara Criminal, o que torna a 7ª Vara preventa.

7. A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, havendo conexão probatória e distribuição anterior, deve prevalecer a competência do juízo prevento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente. Competência fixada na 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES para processar e julgar as ações penais nº 0008256-56.2022.8.08.0035 e nº 0007126-94.2023.8.08.0035.

Tese de julgamento
:

1. A conexão probatória se caracteriza quando os crimes são praticados pelos mesmos agentes em contexto funcional comum, de modo que a prova de uma infração influencia a apuração da outra.

2. Em hipóteses de conexão entre ações penais de mesma categoria, a competência deve ser definida pelo critério da prevenção.

3. O juízo que recebeu primeiro a ação penal conexa é o competente para processar e julgar todos os feitos relacionados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 305 e 312; CPP, arts. 75, 76, III, 78, II, c, e 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 50065343620248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019389-47.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÕES PENAIS POR SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PECULATO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em face do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em razão da ação penal nº 0008256-56.2022.8.08.0035, que apura a prática do delito de supressão de documento público (art. 305, CP), imputado a Paulo Roberto Siqueira Viana e Carlos Eduardo Teixeira da Silva. O Juízo da 7ª Vara reconheceu a conexão dessa ação com a de nº 0007126-94.2023.8.08.0035, que trata do crime de peculato (art. 312, CP), atribuído aos mesmos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória entre as ações penais que justificasse a reunião dos processos; (ii) estabelecer qual juízo deve ser fixado como competente, considerando a regra da prevenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão probatória se configura porque os delitos imputados aos réus foram praticados no mesmo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, em contexto funcional comum, de modo que a prova de uma infração influencia diretamente a apuração da outra (CPP, art. 76, III).

4. A reunião dos processos é necessária para assegurar a unidade do julgamento e evitar decisões contraditórias, nos termos do art. 79 do CPP.

5. Em se tratando de infrações conexas de mesma categoria e perante juízos igualmente competentes, aplica-se a regra da prevenção (CPP, arts. 75 e 78, II, c).

6. O processo nº 0008256-56.2022.8.08.0035 foi distribuído primeiramente à 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES em 24/10/2022, ao passo que a ação nº 0007126-94.2023.8.08.0035 foi distribuída posteriormente, em 22/09/2023, à 6ª Vara Criminal, o que torna a 7ª Vara preventa.

7. A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, havendo conexão probatória e distribuição anterior, deve prevalecer a competência do juízo prevento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente. Competência fixada na 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES para processar e julgar as ações penais nº 0008256-56.2022.8.08.0035 e nº 0007126-94.2023.8.08.0035.

Tese de julgamento
:

1. A conexão probatória se caracteriza quando os crimes são praticados pelos mesmos agentes em contexto funcional comum, de modo que a prova de uma infração influencia a apuração da outra.

2. Em hipóteses de conexão entre ações penais de mesma categoria, a competência deve ser definida pelo critério da prevenção.

3. O juízo que recebeu primeiro a ação penal conexa é o competente para processar e julgar todos os feitos relacionados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 305 e 312; CPP, arts. 75, 76, III, 78, II, c, e 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 50065343620248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, em relação à ação penal de n.º 0008256-56.2022.8.08.0035.

O
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
suscitou o presente conflito de competência na decisão de ID 48685577, diante da divergência de entendimento com o juízo suscitado acerca da fixação da competência pela conexão probatória.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado no ID 14770894.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15828616 no qual opina pela procedência do presente conflito, fixando a competência da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES para processar e julgar a ação penal originária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, em relação à ação penal de n.º 0008256-56.2022.8.08.0035.

O
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
suscitou o presente conflito de competência na decisão de ID 48685577, diante da divergência de entendimento com o juízo suscitado acerca da fixação da competência pela conexão probatória.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado no ID 14770894.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15828616 no qual opina pela procedência do presente conflito, fixando a competência da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES para processar e julgar a ação penal originária.

Analisando os autos, infere-se que a ação penal de n.º 0008256-56.2022.8.08.0035 foi distribuída, inicialmente, ao juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Na referida ação penal, o Ministério Público Estadual imputou aos réus Paulo Roberto Siqueira Viana e Carlos Eduardo Teixeira da Silva, a prática do ato delituoso consistente na supressão, em benefício próprio, de documento público do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES, praticando, em tese, o delito tipificado no artigo 305 do Código Penal.

O mencionado crime foi praticado, segundo a denúncia, na data de 21 de outubro de 2019.

Ao receber a referida ação, a mencionada autoridade judicial entendeu haver conexão dos fatos imputados aos réus com outros fatos também a eles imputados, e que deram ensejo à deflagração da ação penal de nº 0007126-94.2023.8.08.0035, na qual se apura apropriação indevida de recursos públicos para a execução de serviços no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, o que se enquadra, em tese, no crime de Peculato, previsto no art. 312 do CP.

Consoante a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, há inegável conexão entre os feitos, o que atrai a incidência do art. 76, III, do Código de Processo Penal, dado que os delitos foram cometidos pelos mesmos agentes em um contexto funcional comum no mesmo Cartório.

A referida norma estabelece que “
A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra”.

Reconhecida a conexão, a reunião dos processos é necessária para garantir a unidade do julgamento e a coerência das decisões, nos moldes delineados no art. 79, CPP.

Fixada a premissa da conexão entre as referidas ações, incide ao caso o artigo 78, II, do Código de Processo Penal, que estabelece os critérios de prevalência para a determinação da competência por conexão:

“Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...) II - no caso de infrações conexas de mesma categoria: (...) c)
firmar-se-á a competência pela prevenção
, (...);”

Uma vez que ambos os juízos têm a mesma competência criminal residual na Comarca de Vila Velha/ES, aplica-se a regra da prevenção, definida pelo art. 75 do Código de Processo Penal:

“Art. 75.
A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”

Neste caso, o processo nº 0008256-56.2022.8.08.0035 foi distribuído originalmente à 7ª Vara Criminal de Vila Velha em 24/10/2022, tendo a denúncia sido recebida em 23/02/2023.

Por sua vez, o processo n.º 0007126-94.2023.8.08.0035 foi distribuído à 6ª Vara Criminal de Vila Velha em 22/09/2023.

Considerando a precedência da distribuição,
a 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha é a preventa
, e deve ser fixada a sua competência para processar e julgar ambas as ações penais.

Em caso semelhante, este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA . CONEXÃO PROBATÓRIA E MATERIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I . CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES contra o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O Juízo da 3ª Vara Criminal declarou-se incompetente, argumentando que a 1ª Vara Criminal teria prevenção em razão da prévia distribuição da primeira ação penal, também envolvendo um dos acusados. O Juízo da 1ª Vara Criminal, por sua vez, suscitou o conflito, entendendo que não haveria continuidade delitiva entre os fatos dos dois processos.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há conexão probatória e material entre os processos, justificando a reunião dos feitos sob a competência da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, com fundamento nas regras de conexão e prevenção estabelecidas nos artigos 76, II e III, e 83 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo suscitado sustenta que há conexão probatória (art. 76, III, CPP), uma vez que os elementos de prova dos dois processos, incluindo documentos apreendidos e investigações relacionadas ao uso de informações de servidores públicos federais para fraudes bancárias, são compartilhados e influenciam reciprocamente a apuração dos delitos. Verifica-se também a conexão material (art. 76, II, CPP), dado que o uso de documentos falsos, imputado a um dos acusados na primeira ação penal, configura ato preparatório e facilitador dos crimes de estelionato e associação criminosa investigados na segunda ação penal, ambos ocorrendo no mesmo contexto e com a mesma finalidade criminosa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a aplicabilidade da conexão probatória e material em casos onde os crimes são praticados no mesmo contexto criminoso, reforçando a necessidade de julgamento conjunto para garantir a unidade da prova e a coerência das decisões. De acordo com o art. 83 do CPP, a competência é fixada pelo critério de prevenção, sendo competente o Juízo que primeiro recebeu uma das ações conexas
, que no caso é a 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.
IV. DISPOSITIVO
Conflito de jurisdição improcedente. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts . 171, § 2º-A, 288 e 304; Código de Processo Penal, arts. 76, II e III, e 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq nº 1.653/DF, rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.04 .2024, DJe 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.055 .456/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26 .04.2022, DJe 29.04.2022. (TJES - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 50065343620248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/12/2024).

Ante o exposto,
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO da 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, para processar e julgar as ações penais n.º 0008256-56.2022.8.08.0035 e 0007126-94.2023.8.08.0035.

É como voto.

Prevalecendo o entendimento constante deste voto, comunique-se, com urgência, o teor desta decisão aos Juízos Suscitante e Suscitado.